Tribunal: TJBA
Processo: 8146176-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146176-56.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CREUZA BATISTA LIMA DE JESUS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.076, do STJ, defendendo a incidência dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, em razão de o valor da causa ser certo e elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 1.076, do STJ, para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de fornecimento de prestação de saúde ajuizada contra o Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação da verba honorária, adotando o entendimento consolidado pelo STJ, no Tema 1.313, razão pela qual não há omissão a ser sanada. 5. O Tema 1.076, do STJ trata da possibilidade de arbitramento por equidade quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, hipótese diversa daquela discutida nas ações de saúde. 6. O STJ, no Tema 1.313, firmou a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, afastando também a incidência dos percentuais previstos no § 3º do mesmo dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313, do STJ. 2. O valor econômico da prestação de saúde não configura proveito econômico incorporável ao patrimônio do autor e não serve como base de cálculo para honorários sucumbenciais. 3. O Tema 1.076, do STJ não se aplica às ações de fornecimento de prestação de saúde ajuizadas contra o Poder Público. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Tema 1.313; TJBA, Embargos de Declaração nº 8169192-68.2023.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publicado em 25/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DE-CLARAÇÃO n.º 8146176-56.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator